Tribunal: TJES
Processo: 0017545-18.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017545-18.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA

APELADO: UERLEY DA SILVA RODRIGUES

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0017545-18.2015.8.08.0048

APELANTE: UERLEY SILVA RODRIGUES

APELADO: CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO VERBAL DE LOCAÇÃO. RETIRADA DE BENS PESSOAIS DO LOCATÁRIO SEM AUTORIZAÇÃO OU ORDEM JUDICIAL. EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando o réu ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, em razão da retirada de bens do imóvel locado sem autorização do locatário e sem amparo judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a conduta do réu/Apelante – retirada dos bens do autor/Apelado do imóvel sem autorização – configura ato ilícito gerador de dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação locatícia entre as partes foi comprovada por meio de depoimentos testemunhais e demais elementos probatórios, sendo desprovida de amparo a alegação do Apelante de que o contrato verbal teria sido firmado exclusivamente com a esposa do autor.

4. A retirada dos bens do autor sem autorização, quando este não estava presente, configura exercício arbitrário das próprias razões, proibido pelo ordenamento jurídico, conforme os arts. 186 e 187 do Código Civil. O réu deveria ter utilizado os meios judiciais disponíveis, como ação de despejo ou reintegração de posse.

5. A conduta do Apelante, além de violar o direito do autor à posse dos bens, gerou constrangimento e abalo emocional significativo, caracterizando dano moral.

6. O valor da indenização, fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando-se as circunstâncias do caso concreto e a função compensatória e pedagógica da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A retirada de bens do imóvel locado, sem autorização do locatário ou ordem judicial, configura exercício arbitrário das próprias razões e enseja a reparação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 187 e 927; CPC, arts. 371 e 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PR, APL nº 0003537-85.2020.8.16.0194, Rel. Luiz Henrique Miranda, j. 19/09/2022; TJ-MG, AC nº 5017051-92.2021.8.13.0024, Rel. Roberto Vasconcellos, j. 19/07/2023; TJ-PR, RI nº 0000208-18.2022.8.16.0187, Rel. Manuela Tallão Benke, j. 07/03/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tratam os autos de apelação cível interposta por
UERLEY SILVA RODRIGUES
em face da r. sentença (fls. 95/97; autos originais) proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Serra - Comarca da Capital - em sede de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, ajuizada em seu desfavor por
CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA
, a qual julgou parcialmente procedente o pleito autoral.

Em apertada síntese, rememoro que o Apelado propôs a demanda em epígrafe com o fito de ver restituídos seus pertences, os quais o Apelante - com quem havia firmado contrato de locação verbal - teria supostamente retirado do imóvel objeto da relação locatícia sem sua presença/comunicação. Ainda, o Apelado requereu a condenação da parte adversa ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes de tal evento.

Após o regular trâmite do feito, sobreveio aos autos a sentença objurgada, na qual o magistrado de piso, apesar de rejeitar o pedido alusivo à obrigação de entregar coisa certa, por ausência de comprovação dos fatos alegados pelo Apelado, acolheu o pedido de cunho indenizatório, condenando o Apelante ao pagamento de indenização no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), pelos danos extrapatrimoniais causados.

Confira-se, por oportuno, excerto do
decisum
guerreado:

“Ou seja, a declaração de que o autor estava quando da retirada de seus bens não é verossímil frente as próprias alegações defensivas e demais testemunhos dados.

No tocante à pretensão autoral de condenação do réu a devolver bens do autor ainda retidos, quais sejam, “01 tesoura mundial grande, 01 toalha de mesa branca, 01 controle remoto de TV LG Cine Master, 01 bico de ar e pulverizador de compressor, 01 caixa de telefone Aiko mais documentos, 01 toalha de artesanato de mesa, 01 hidratante de 500ml, 06 vasilhas de plástico, 02 mãos francesas, 01 bolsa pequena de viagem, 01 cortador de unhas, 01 pac ote de papel chamex, 01 par de Palmira de tênis, suporte de banheiro para creme e xampoo” (sic), tenho que não há nos autos elementos capazes de evidenciar a retenção de tais bens, de forma que o requerido não se desincumbiu de seu ônus probatório previsto no art. 373, inciso I, do CPC, razão pela qual improcede a condenação pretendida.

Já no tocante ao dano moral pretendido, considerando a confissão do ato de retirada dos bens do imóvel realizado pelo réu e as declarações das testemunhas ouvidas em Juízo, tenho que estão claramente demonstrados o ato ilícito e o nexo de causalidade que geraram o dano suportado pelo autor.

Ainda que o demandado tenha alegado a ausência de contrato de locação com o demandante, tal fato, por si só, não autorizava que o requerido realizasse a conduta descrita nos autos, configuradora de eventual exercício arbitrário das próprias razões.

O imóvel estava claramente ocupado pelo requerente e este havia feito o pagamento de aluguéis, de forma que o próprio réu e a testemunha arrolada este alegam que a atitude tomada estava respaldada na ausência de pagamento de aluguéis.

Nesse contexto, o requerido deveria ter se valido da ação de despejo prevista na Lei 8.245/91 ou, alternativamente, da ação de reintegração de posse prevista no Código Civil, mecanismos estes lícitos para a legal remoção dos bens do autor do imóvel descrito na inicial.

O que se extrai é que, enquanto o aluguel estava sendo pago, mesmo com apenas o autor residindo no imóvel, não havia conflitos entre as partes. Tão somente com a ausência de pagamento de aluguel é que houve a iniciativa para a retomada do imóvel, o que resulta na eventual locação verbal entre as partes.

Ocorre que independentemente da existência ou não de contrato de locação, o réu restava impedido legalmente de realizar a remoção dos bens do autor por conta própria, como feito, de forma que deveria ter lançado mão das medidas judiciais cabíveis para tanto.

Ante o exposto, entendo que a situação trouxe vários transtornos emocionais para a vida do demandante que, após chegar de viagem, deparou-se com o imóvel em que residia sem os seus bens e com fechaduras trocadas.

Nesse cenário, possui o requerido a responsabilidade quanto ao dever de indenizar, já que presente o nexo de causalidade da relação de causa e efeito entre a ação danosa e o resultado fático narrado pela parte autora.

A bem da verdade, o dano moral, no caso em apreço, emerge à feição de uma presunção natural da própria situação vivenciada pelo requerente, que foi privado de sua residência e de sua vida cotidiana, tudo isso em razão do ato cometido pelo réu.

É cediço que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem se situar em um ponto que representem o equilíbrio entre a minoração do desconforto ou da dor provocada à vítima e a perda do autor do dano suficiente a levá-lo a adotar as medidas necessárias a fim de dar amparo aos dissabores sofridos pelo autor.

Entendo que, uma vez presente o dano e estando este relacionado com o comportamento do réu, o valor da indenização pelo dano moral destinado que é a compensar o constrangimento sofrido pelo ofendido e a punir o causador do dano pela ofensa praticada deve respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando-se, para tanto, os motivos, as circunstâncias, as consequências do ato e as condições do causador do dano.

É lição na jurisprudência e na doutrina que a estipulação da verba indenizatória é de livre arbítrio do magistrado, devendo levar em consideração todos os componentes da estreita relação material. Na quantificação do dano moral devem ser considerados os seguintes aspectos: a) que a reparação não faz desaparecer a dor do ofendido, mas substitui um bem jurídico por outro, que arbitrado razoavelmente, possibilita à vítima a obtenção de satisfação equivalente ao que perdeu, sem que isso represente enriquecimento sem causa; b) a repercussão do dano e c) o caráter educativo da medida.

Desta forma, considerando a ponderações alinhavadas e o caso concreto, entendo razoável o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para o requerente.”

Inconformado, em suas razões recursais, o Apelante defende que a situação narrada não enseja o dever de indenizar, ressaltando que o contrato de locação foi firmado com a esposa do Apelado, que acompanhou a retirada dos pertences do imóvel, bem como que o autor/Apelado não logrou êxito em comprovar a existência de verdadeiro dano moral.

Registro que, apesar de ter sido intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia a examinar a presença dos pressupostos que ensejam a reparação civil por danos morais no caso em comento.

Como cediço, o dever de indenizar surge quando verificada a responsabilidade civil, a qual decorre da constatação dos seguintes elementos: dano sofrido pela vítima, ato ilícito praticado pelo ofensor, nexo de causalidade que os vincula, e a existência de culpa ou dolo por parte do agente; o que se depreende da cláusula geral de responsabilidade civil (arts. 186, 187 e 927 do Código Civil):

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

No caso em testilha, a tese defensiva do Apelante caminha no sentido de que, como o Apelado não era parte da relação locatícia, mas sim sua esposa, que acompanhou a entrada no imóvel e retirada dos bens, não haveria de se falar em ato ilícito de sua parte.

Contudo, penso que razão não lhe assiste.

De saída, verifico que o caso envolve a existência de locação verbal, motivo pelo qual, assim como o fez o Juízo
a quo,
o exame das provas testemunhas se revela deveras importante.

Nesse diapasão, ressalto que a testemunha Giuliano comprova a tese autoral, tendo afirmado que o autor era locatário do imóvel pertencente ao réu/Apelante e morava sozinho no local. Também, esclareceu que os bens foram retirados do imóvel quando o Apelado não se encontrava.

Apesar de o Apelante aduzir que o depoimento da referida testemunha é contraditório, na medida em que inicialmente declarou que ficou sabendo que os pertences do Apelado foram tirados do bem, porém depois disse ter visto o ocorrido, convém registrar que a questão foi esclarecida de pronto pela própria testemunha que, de forma expressa e direta, afirmou que estava em casa no dia do ocorrido e presenciou os fatos.

Lado outro, o informante Josimar nada soube esclarecer quanto aos fatos, vez que declarou que apenas ficou sabendo que o imóvel era alugado para uma mulher, que lá residia, mas sequer teria visto essa pessoa no local, apesar de ter dito que, à época, morava em um imóvel próximo ao lugar.

Ademais, embora a testemunha Cristiano tenha asseverado que Adriana estava presente no momento em que os pertences foram retirados do imóvel, seu relato não comprova a tese recursal, no sentido de que a relação de locação era mantida apenas entre o Apelante e Adriana. Sublinho, outrossim, que o relato de Cristiano contrapõe a própria narrativa do Apelante, pois aquele afirmou que, além de Adriana, o Apelado estava no local, o que sequer é defendido pelo locador Apelante.

À luz desse contexto probatório, reputo adequada a conclusão do magistrado de origem no que tange à não comprovação de inexistência de relação locatícia entre as partes (Carlos e Uerley), considerando que (i) os depoimentos de Josimar e Cristiano não elucidam o contexto da relação contratual, não sabendo explicar de que outra maneira o autor poderia estar na posse do imóvel pertencente ao réu/Apelante e (ii) a testemunha Giuliano afirmou categoricamente que o autor era locatário do imóvel em questão.

Sobreleva mencionar que o processo civil brasileiro é balizado pelo princípio do livre convencimento motivado (art. 371, CPC), de forma que o juiz, enquanto destinatário das provas, procede à sua valoração da maneira que entender mais adequada para a solução do caso concreto, conforme pacífico entendimento desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. RICMS/ES. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. FALTA RELATIVA À ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL MULTA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I -
E sabido que o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele sua valoração e o exame da conveniência e necessidade de sua produção, conforme preceitua o art. 370, do CPC.
Caso as provas porventura pretendidas sejam inúteis ou meramente protelatórias, o seu indeferimento motivado mostra-se forçoso (parágrafo único, art. 370, do CPC). [...] (TJ-ES - AC: 00002186020198080035, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Data de Julgamento: 04/02/2020, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/02/2020)

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL SENTENÇA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRÊNCIA LAUDO PERICIAL COM FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE CONSTRUÇÃO PRECÁRIA E INUTILIZÁVEL ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA DE INDENIZAÇÃO POR ACESSÃO NÃO COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CONSTRUÇÃO NO TERRENO QUE REFLETIRIA EM ACESSÃO INDENIZÁVEL . SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. [...]
2. Por ser o juiz destinatário das provas, a ele incumbe a valoração do conjunto probatório trazido a exame, de acordo com o seu livre convencimento motivado
(STJ, 4ª Turma, RESP nº 200802113000, Rel. Luis Felipe Salomão, DJE: 26/03/2013; AGA 200901317319, 1ª Turma, Rel. Arnaldo Esteves Lima, DJE. 12/11/2010). [...] (TJ-ES - AC: 00365633020128080048, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 17/05/2022, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/05/2022)

Desse modo, tendo em vista que a tese acolhida pelo magistrado primevo encontra respaldo no acervo de provas, o qual penso ter sido avaliado de maneira correta, deve ser preservada a sentença no que se refere ao reconhecimento de relação locatícia entre as partes.

Em trato continuativo, quanto ao dever de indenizar, a meu ver restou configurado o ato ilícito praticado pelo Apelante, o qual, abusando de sua posição de locador/proprietário do imóvel, se valeu de um momento de ausência do locatário para retirar os pertences deste do imóvel ocupado.

Ainda que o locatário estivesse de fato inadimplente, por certo esta situação poderia dar azo à extinção da locação, porém não se pode chancelar a conduta do Apelante, a qual se assemelha ao exercício arbitrário das próprias razões.

No mais, evidente que o constrangimento e o aborrecimento que advém dessa situação, na qual o locador impede que o locatário acesse os bens que lhe pertencem, implicam em verdadeiro abalo moral, o qual deve ser reparado pelo agente causador.

Nesse trilhar, acerca da temática, cito a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
COM PEDIDO LIMINAR.
CONTRATO DE LOCAÇÃO
. TESES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E DE ILEGITIMIDADE DE UM DOS RÉUS. AFASTAMENTO. LEGITIMIDADE A SER AFERIDA EM ABSTRATO, COM BASE NA TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO.
RÉUS (LOCADORES) QUE, SEM O CONSENTIMENTO DO OCUPANTE OU ORDEM JUDICIAL, ADENTRARAM AO IMÓVEL LOCADO, TROCANDO AS FECHADURAS E IMPEDINDO O ACESSO DO AUTOR AO BEM E AOS PERTENCES QUE NELE SE ENCONTRAVAM. ATO QUE CONFIGURA EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES.
IRRELEVÂNCIA DA DISCUSSÃO ACERCA DA VALIDADE DA ASSINATURA DA LOCATÁRIA.
AUTOTUTELA QUE NÃO É ADMITIDA PELO ORDENAMENTO JURÍDICO, POR EXISTIREM MEIOS PRÓPRIOS E ADEQUADOS TANTO PARA PROMOVER O DESPEJO COMO A COBRANÇA DE ALUGUERES EVENTUALMENTE ATRASADOS. ABUSO DE DIREITO CONFIGURADO.
PRECEDENTES DESTA CORTE.
NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO DOS DANOS MORAIS SUPORTADOS. [...]
(TJ-PR - APL: 00035378520208160194 Curitiba 0003537-85.2020.8.16.0194 (Acórdão), Relator: Luiz Henrique Miranda, Data de Julgamento: 19/09/2022, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZATÓRIA - CONTRATO VERBAL DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL - AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DOS ENCARGOS LOCATÍCIOS PELO AUTOR - INVASÃO DA LOCADORA NO IMÓVEL, COM A RETIRADA DOS PERTENCES DO DEMANDANTE - PRIVAÇÃO DO USO DOS BENS PELO REQUERENTE - ATO ILÍCITO CONFIGURADO - REPARAÇÃO CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONFIGURAÇÃO - CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. - Nos termos do disposto nos arts. 566, II, do CC, e 22, II, da Lei nº 8.245/1991, o Locador é obrigado a garantir o uso pacífico da coisa pelo Locatário -
A invasão da Locadora, no imóvel alugado pelo Autor, com a retirada dos pertences do Demandante e a colocação dos bens dele em cômodo cujo acesso lhe era obstado, com a privação da utilização dos objetos de uso pessoal dele, a fim de compeli-lo a arcar com os aluguéis, constitui violação aos direitos da personalidade do Apelante e enseja reparação extrapatrimonial
- Na fixação do "quantum" indenizatório por agravo extrapatrimonial devem ser observados os critérios de moderação, proporcionalidade e razoabilidade, em sintonia com o ato ilícito e as suas repercussões, bem como o parâmetro de arbitramento aplicado pelo Órgão Julgador ao decidir causas análogas. (TJ-MG - AC: 50170519220218130024, Relator: Des.(a) Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 19/07/2023, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/07/2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
RETOMADA FORÇADA DE IMÓVEL POR PARTE DO PROPRIETÁRIO. EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. AUTORES QUE FORAM IMPEDIDOS DE ACESSAR SEUS PERTENCES PESSOAIS. INOBSERVÂNCIA DOS MEIOS LEGAIS E INSTITUCIONAIS. DANO MORAL CARACTERIZADO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PR 0000208-18.2022.8.16.0187 Curitiba, Relator: Manuela Tallão Benke, Data de Julgamento: 07/03/2024, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 11/03/2024)

Portanto, concluo que, diante do preenchimento dos requisitos que ensejam a responsabilidade civil e o consequente dever de indenizar, deve ser mantida hígida a sentença vergastada; destacando-se que não há insurgência do Apelante quanto ao valor da indenização fixado na primeira instância.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença que acolheu em parte a pretensão autoral, condenando o réu/Apelante ao pagamento de indenização por danos morais.

Enfim, a teor do art. 85, §11, do CPC e do tema repetitivo n. 1.059 do STJ, com base nos critérios estabelecidos pelo art. 85, §2º, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 02%, de modo que a verba honorária passa a totalizar 12% do valor da condenação. Advirto quanto à suspensão da exigibilidade da verba, por ser a parte ré beneficiária da gratuidade de justiça.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 22/01/2025 às 16:37:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55143422012025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.